Tribunal: TJBA
Processo: 0533396-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533396-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA CRISTINA DE LIMA MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PARTE
AUTOR
A REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
EM QUE SE PLEITEIA
O AFASTAMENTO DE SUA

CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO
.
DADO PARCIAL P
ROVIMENTO AO APELO
PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME.
DESCONFORMIDADE

PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
TEMA 1.002 DO
STF
.
DISTINGUISHING. NÃO OCORRÊNCIA.

TESE DO STF QUE NÃO
RESTRINGE
A PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS À
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AFASTAMENTO

PARCIAL
DOS ARTS. 265, DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/06
, E DO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/08. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 856 DO STF.
DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1
.
Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento,
à
possibilidade de
percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo estado ao qual está vinculada, quando
representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada.

2. Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido a reexame
deu parcial p
rovimento ao apelo de lavra
do Estado da Bahia
,
deferindo
o pleito de
afastamento da
condenação em honorários, forte em fundamentação segundo a qual
“
resta evidente a impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba de honorários sucumbenciais, sobretudo quando a Defensoria Pública compõe, na condição de órgão, a estrutura da referida pessoa jurídica de direito público
.”

3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo
a
qual: “
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos intenta a Defensoria Pública
Estadual
, objetivamente, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
em seu favor
, verifica-se que o reportado
decisum
encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso-Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado.

5.
No presente caso
, não
se verifica a ocorrência d
a alegada
distinção (
distinguishing
), por não ter a Suprema Corte restringido seu entendimento à Defensoria Pública da União nas demandas ajuizadas contra a União, mas, ao contrário, abrangeu também as Defensorias Públicas Estaduais nas ações contra os respectivos estados,
conclusão
a que se chega com base na própria redação do julgado, segundo a qual
os honorários serão devidos à “
Defensoria Pública [...] em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

6.
Ademais, por se mostrarem contrários ao supracitado entendimento, restam parcialmente afastados o art. 265, da Lei Complementar Estadual nº 26/06 (Lei Orgânica da DPE-BA), e o art. 3
o
, da Lei Estadual nº 11.045/08, quando estabelecem que não serão devidos honorários de sucumbência à Defensoria Baiana nas ações
ajuizadas
contra a Administração
Pública
Direta e Indireta.

7.
A esse respeito, frise
-se que o afastamento parcial de tais dispositivos legais não
viola
a cláusula de reserva de plenário estatuída pelo art. 97, da Constituição Federal,
tampouco a Súmula Vinculante nº 10,
pois a Tese 1.002
é
entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante a Tese 856 da Suprema Corte,
que
consignou que
: “
É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal
”.

8
.
Dessa feita
,
havendo, na espécie,
a Defensoria Pública
representado
a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor,
à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a adequação do julgado, em ordem a que esteja em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte.

Salvador, de de 2023.